Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e homologou, como devido, o valor apontado pelo executado. 1.1. Em suas razões, o agravante destaca que a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de Imposto Renda, dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto.
2. Na hipótese, o agravante argui excesso de execução em razão da utilização de alíquota de imposto de renda equivocada, sendo a controvérsia, portanto, relativa ao valor efetivamente descontado.
3. Os arts. 101 e 103 da Lei Complementar 840/2011 estabelecem que o valor do auxílio-creche possui natureza indenizatória e, diante dessa natureza, não pode ser computado como base de cálculo para o imposto de renda. 3.1. No mesmo sentido, o STJ já decidiu: “A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a percepção de auxílio pré-escolar (ou auxílio-creche) não se ajusta à hipótese de incidência tributária do imposto de renda consistente na obtenção de acréscimo patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza”. (RMS 51.628/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).
4. Portanto, é devida a pretensão do exequente à repetição dos valores indevidamente descontados, relativos ao Imposto de Renda incidente sobre o auxílio-creche de seus substituídos, limitado ao pedido inicial. 4.1. Assim, tendo o valor de restituição pretendido pela parte exequente, observado os parâmetros de correção do crédito, em relação aos quais, o título executivo foi expresso, correto o importe a ser restituído.
5. Recurso improvido.